Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0726601-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESER SILVA SEABRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Eser Silva Seabra contra a decisão de rejeição à impugnação à penhora (Sisbajud), prolatada pelo e. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos n. 0009661-10.1995. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de manutenção da penhora de ativos (R$ 8.260,00) efetivada por meio do Sisbajud, uma vez que a parte agravante afirma se tratar de valores impenhoráveis (natureza salarial). Eis o teor da decisão impugnada: Trata-se impugnação à penhora de ativos financeiros formulada por ESER SILVA SEABRA, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, porquanto são verbas alimentícias. Para tanto, afirma que está desempregado, e que obtém seus rendimentos mensais exclusivamente por meio de trabalhos autônomos pontuais, que são essenciais para garantia da própria subsistência e de sua família, configurando a constrição como uma afronta à dignidade e ao sustento básico. Considerando a natureza da matéria em apreço, passo à análise sem o contraditório prévio. A partir da análise dos extratos bancários juntados aos autos pela parte executada, com o fim se de comprovar as alegações de que a penhora recaiu sobre verbas impenhoráveis, não se conclui que a penhora recaiu sobre verbas alimentícias, considerando que a parte executada não juntou aos autos qualquer prova de que as transferências recebidas são oriundas de pagamentos por serviços prestados. Há que se destacar que, a impenhorabilidade é uma exceção à regra prevista no ordenamento jurídico, no que tange aos poderes conferidos ao Juiz de impor constrição patrimonial ao devedor na busca da satisfação do débito submetido à execução. Desse modo, as exceções previstas no artigo 833 do CPC devem ser comprovadas nos autos de modo irrefutáveis, o que não ocorreu neste caso. De fato, o extrato comprova a entrada de valores na conta corrente, mas não a que título ocorreu. Se, efetivamente, houve prestação de serviços, poderia ser juntado o contrato respectivo, mas a parte não o fez. Assim, cumpre consignar que, meras alegações não podem ser usadas como provas de que a penhora recaiu sobre verbas alimentícias impenhoráveis. Ademais, a situação descrita pela parte executada, comparada a sua movimentação bancária, como pagamentos em restaurantes e cafeterias de alto padrão, não indicam que a parte executada vive com o mínimo para o seu sustento e de sua família. Portanto, a parte executada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art 373 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio da penhora de ativos financeiros efetuada nos autos. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública se manifeste acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo(a) executado(a). Intime-se. (...). A parte agravante informa que: (a) “em 5.9.1995 foi ajuizada a Execução Fiscal em referência em relação a créditos tributários constituídos em 15.1.1992, em face de “Renascença Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.”, “Rosedor Alimentação e Diversões Ltda”, e de seus respectivos sócios à época, Srs. Eser e Eda Silva Seabra”; (b) “em 5.9.1995 foi ajuizada a Execução Fiscal em referência em relação a créditos tributários constituídos em 15.1.1992, em face de “Renascença Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.”, “Rosedor Alimentação e Diversões Ltda.”, e de seus respectivos sócios à época, Srs. Eser e Eda Silva Seabra”; (c) “em razão da patente ilegitimidade passiva do AGRAVANTE e da flagrante prescrição intercorrente, porquanto passados mais de 5 (cinco) anos desde a ciência da impossibilidade de localizar bens, o AGRAVANTE apresentou Exceção de Pré-executividade”; (d) “na mesma oportunidade, apresentou Impugnação à Penhora, requerendo a imediata liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 8.260,94”; (e) “ato contínuo, sobreveio a r. decisão de ID 191922913, a qual indeferiu o pedido do AGRAVANTE de desconstituição da penhora, por suspostamente não ter este se desincumbido do ônus que lhe competia – de que a verba era impenhorável”. Assevera que “não está empregado e vem obtendo seus rendimentos mensais exclusivamente por meio da realização de trabalhos autônomos pontuais, que são essenciais para garantia da sua subsistência e de sua família, representando tal constrição uma afronta à sua dignidade e ao seu sustento básico”. Aduz que “essa modalidade de contratação é amplamente utilizada em diversas atividades profissionais, em que a flexibilidade e a informalidade são características predominantes. É importante considerar que, na prática do trabalho autônomo, muitas vezes não há emissão de documentos formais que comprovem a origem dos pagamentos, o que, no entanto, não descaracteriza a natureza alimentar dos valores recebidos”. Sustenta que “além da impenhorabilidade das verbas constantes no inciso IV do CPC, é flagrante a incidência da impenhorabilidade constante no inciso X do artigo 833 do mesmo diploma legal, ao qual versa que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, também é impenhorável”. Afirma que, “deve-se considerar que o valor bloqueado na conta do AGRAVANTE se mostra irrisório diante da quantia total executada, que supera o valor de R$ 89.387,45, sendo manifestamente irrelevante à satisfação do crédito”. Pede a imediata liberação dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, “seja vedada ou impedida qualquer ordem de transferência dos valores bloqueados das contas do AGRAVANTE até o julgamento final da Exceção de Pré-executividade apresentada ao ID 18201719”. Preparo recursal recolhido. É o relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No que concerne à alegação de impenhorabilidade das verbas (natureza alimentar), não desponta a aparente plausibilidade do direito invocado pela parte devedora. É que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Por isso, no processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio, a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, a execução fiscal tramita desde 1995. sem que se tenha alcançado a satisfação do crédito até a presente data. Segue que a parte devedora não demonstrou minimamente se tratar de verba alimentar (não informou a origem dos valores creditados, a natureza do alegado “trabalho autônomo”, a renda e as despesas familiares ordinárias e extraordinárias). Entrementes, conforme bem salientado na decisão ora impugnada, a situação descrita pela parte executada, comparada a sua movimentação bancária, como pagamentos em restaurantes e cafeterias de alto padrão, não indicam que a parte executada vive com o mínimo para o seu sustento e de sua família. Além disso, no que refere à alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, poupança ou em fundos de investimento, sempre que inferiores a 40 salários-mínimos, esta 2a Turma Cível já se manifestou (acórdão 1828085, Relator Des João Egmont, DJE: 20/3/2024) no sentido de que [...] embora o STJ venha interpretando extensivamente o art. 833, X, do CPC, para incluir como impenhoráveis os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 salários-mínimos, mantidos não apenas em caderneta de poupança, mas também conta corrente ou fundos de investimentos, fez-se a ressalva para os casos de má-fé, abuso de direito ou fraude (AgInt no REsp 1933400/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/03/2022) (...). Considerar que todo e qualquer valor bloqueado em contas do devedor de valor inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável desvirtua ratio essendi da norma, que é justamente garantir uma reserva de segurança ao executado, mas não possibilitar que o devedor nunca pague a dívida, o que configura um abuso de direito. Nesse sentido, julgados deste TJDFT: "(...) Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro [...]. Desse modo, por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade da devedora, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, de sorte que não há óbice a que o valor constrito faça frente à dívida. No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a penhora via SisbaJud, tampouco justifica o seu desbloqueio (REsp 1646531/RJ, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 06/04/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2017). Na mesma linha de raciocínio: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA PERCENTUAL. SALÁRIO. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o ínfimo valor penhorado diante da dívida exequenda, a quantia deve ser dela abatida, sob pena de se premiar a inadimplência da devedora. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1400169, 07330498720218070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022). E no que refere ao tema de abstenção da liberação dos valores bloqueados em favor do Distrito Federal, o pedido deverá ser formulado perante o Juízo de origem, porque a matéria impugnada no presente agravo de instrumento está restrita à impenhorabilidade dos valores (não reconhecida em sede de apreciação de concessão de medida liminar), e a suspensão do crédito tributário estaria condicionada ao depósito integral no valor do débito. Neste sentido colaciono precedente desta 2a Turma Cível CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que, apesar do depósito integral do valor controvertido, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, referente à suspensão do crédito tributário da CDA. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, diante da realização do depósito do montante integral sob cobrança. 2. O artigo 151, inciso II, do CTN, estabelece que o depósito integral do montante da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2.1. Considerando que a agravante realizou o depósito integral, devem ser afastadas quaisquer medidas de cobrança e constrangimento do contribuinte. 3. Apesar de ser inviável determinar a expedição de certidão de regularidade fiscal negativa de débito, é possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. 4. Jurisprudência: "(...) O art. 151 do Código Tributário Nacional em seu inciso II preconiza que a exigibilidade do crédito tributário somente será suspensa com o depósito de seu montante integral. 5. Nesse sentido, o depósito integral representa uma medida de natureza cautelar e caucionatória que assegura ao sujeito passivo o direito de contestar o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário. 6. A prestação do seguro garantia deve obedecer aos requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos na Portaria PGDF 60/2015 para alcançar o fim colimado. 7. Portanto, somente é possível a expedição da certidão nos casos em que o crédito tributário esteja garantido ou com a exigibilidade suspensa. Contudo, não é a hipótese dos autos. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Unânime". (20150111462232APC, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 29/5/2017). 5. Decisão reformada para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de forma que o credor se abstenha de qualquer exigência, ato ou medida constritiva em relação ao crédito discutido, autorizando a emissão de certidão de regularidade fiscal positiva com efeitos de negativa em nome da agravante, diante do depósito integral do débito sob cobrança. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1733556, 07160542820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o). Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento, Brasília/DF, 1 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator